Tribunal: TJDFT
Processo: 0723396-53.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-01-23
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
Tráfico de drogas. Busca veicular. Nulidade. Circunstâncias judiciais. Crime cometido mediante paga ou recompensa. Privilégio. Causa de aumento. Fração. Restituição de bens apreendidos.
1 - Buscas pessoal e veicular motivadas por denúncia anônima e investigação prévia, confirmadas pelos depoimentos dos policiais, em juízo, são legítimas. Válidas, portanto, as provas delas decorrentes.
2 - Confissão do réu de que a droga tinha como destino outro estado da Federação, corroborada pelo depoimento dos policiais que abordaram o veículo do réu e fizeram investigações prévias, são provas suficientes do tráfico de drogas interestadual.
3 - O propósito de auferir lucro é circunstância inerente ao crime de tráfico de drogas, de forma que a agravante do art. 62, IV, do CP – crime cometido mediante paga ou promessa de recompensa - é incompatível com esse crime.
4 - A quantidade e natureza da droga – 9.000g de cocaína – justifica o aumento da pena-base (art. 42 da L. 11.343/06), em razão do efeito devastador na saúde dos usuários e na saúde e segurança públicas.
5 – O fato de o réu ser motorista de aplicativo e as drogas terem sido encontradas no veículo cadastrado por ele para tanto, por si, não justificam valorar negativamente a conduta social, se não demonstrado que o réu se valeu da profissão para cometer o tráfico.
6 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Desproporcional a fração adotada, reduz-se a pena-base.
7 – As circunstâncias nas quais apreendida a droga, somada à quantidade e natureza dessa – 9kg de cocaína armazenados dentro do painel do veículo - e às conversas extraídas do aparelho celular do réu, demonstrando que ele costumava transportar drogas, tanto que vinha sendo investigado há mais de três meses, são provas de que se dedica às atividades criminosas, razões pelas quais não pode se beneficiar da causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.
8 - Nas causas de aumento de pena, a adoção de fração acima do mínimo legalmente previsto depende de fundamentação concreta que a justifique.
9 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.
10 - Expedida carta de guia para execução provisória da pena, já está em trâmite a adequação do estabelecimento prisional ao regime fixado na sentença - que é de competência do juiz das execuções penais.
11 – O condenado por tráfico de drogas, se não prova a propriedade e a origem lícita dos valores e bens apreendidos em seu poder e havendo evidências de que esses têm origem no tráfico de entorpecentes, perdê-los-á em favor da União.
12 - Apelação provida em parte.